Tribunal: TJMT
Processo: 1021821-17.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021821-17.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 112.345.631-34 (RECORRENTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021821-17.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Antônio Vieira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONSTRUÇÃO DE REDE RURAL PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. USO DA REDE COMPROVADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de prescrição suscitada pela ré rejeitada, porque o prazo prescricional somente se inicia
com a formal incorporação da rede ao patrimônio da concessionária
, o que
não ocorreu no caso concreto
, conforme reconhecido na sentença e não impugnado por prova hábil. A simples energização da rede não basta para iniciar a contagem do prazo, sendo indispensável o cumprimento das exigências normativas para o cadastramento da rede no ativo imobilizado da distribuidora.

2. As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

3. Nos termos da Resolução número 229/2006, a incorporação das redes de energia elétrica particulares ao patrimônio da concessionária do serviço público é impositiva e dá ensejo ao reembolso dos valores despendidos para tanto, ainda mais quando há autorização expressa por parte deste para que a parte reclamada proceda a qualquer época derivação do ramal para atender outros consumidores.

4. O artigo 3º da Resolução 229/2006 da ANEEL é nos seguintes termos: “
Art. 3º - A redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção da rede”.

5. O inc. IV, do art. 42, da Resolução Normativa 414/2010-ANEEL, tem a seguinte redação: “O
s bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica”.

6. Assim, se a rede de energia elétrica foi construída com recursos próprios, mas está sendo utilizada pela concessionária do serviço, razão pela qual tem que ser incorporada ao patrimônio desta, por força de norma legal (Lei nº 10.848/2004 e Decreto nº 5.163/2004), sendo então devido a restituição do valor despendido pelo particular para tanto, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ‘
in verbis’
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – HONORÁRIO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(TJMT, APC 75/2018, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgamento: 14.03.2018)”.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - RESSARCIMENTO POR INSTALAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

A Segunda seção do STJ, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, já assinalou que "é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 14/05/2013).

Tratando-se de rede elétrica particular, que não dispõe de ato autorizativo do poder concedente, sua incorporação é cogente pela Concessionária, por força do que dispõe artigo 3º, caput, da Resolução da ANEEL nº 229/2006.

Dessa forma, não há razão para a reforma da decisão, uma vez que combateu todas as teses repisadas pela Agravante.

A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC é corolário da improcedência do Agravo Interno e serve para obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

(TJMT, Agravo Interno 85533/2017, Relatora: Desa. Clarice Galdino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgamento: 30.01.2018)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO AO RESSARCIMENTO PELOS GASTOS COM A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do conjunto fático-probatório produzido nos autos, é possível reconhecer que houve utilização de recursos financeiros particulares com a construção de ramais de energia elétrica, que estão sendo utilizados pela concessionária sem o devido ressarcimento dos valores, até o presente.

Com efeito, a obrigação legal de restituição dos valores é incontroversa. E, não há que se falar em aplicação da fórmula prevista na Resolução n. 229/06 da ANEEL, pois a restituição deve ocorrer com base nos valores gastos pelos particular.

Diante do dever de indenizar os valores gastos com a construção de ramal de rede elétrica utilizada pelo particular e por outros, que será, de acordo com a legislação, de qualquer forma incorporada ao patrimônio da concessionária, tem-se que os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

(TJMT, APC 51849/2016, Relator: Dr. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgamento: 02.08.2017).

8. Se a concessionária não apresenta prova contrária às produzidas pelo consumidor na exordial, tampouco instrui sua defesa com orçamentos que demonstrem a abusividade quanto aos comprovantes de pagamentos apresentadas pelo autor, entendo como devido o valor postulado pelo consumidor, a título de restituição dos valores despedidos com a construção da rede elétrica em questão.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para: CONDENAR a reclamada a pagar o autor a título de ressarcimento o valor de R$ 15.199,33 (quinze mil cento e noventa e nove reais e trinta e três centavos), fixo correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso, até um dia antes da citação, a partir da citação atualizar exclusivamente pela SELIC.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025